Tribunal: CARF
Processo: 15540.720069/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CARF. INSTÂNCIA REVISORA
A ausência de impugnação específica quanto à infração decorrente da aplicação incorreta do coeficiente de presunção do lucro presumido impede o exame do tema pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em razão de sua função revisora. Apenas em hipóteses excepcionais, envolvendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício, é possível apreciar questões não suscitadas na instância anterior.
REVELIA. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente impugnação tempestiva, operou-se a preclusão consumativa. Recursos voluntários de coobrigados que não impugnaram não são conhecidos, por não versarem sobre afastamento da revelia.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO
Compete ao contribuinte apresentar pedido de substituição de bens arrolados à Receita Federal do Brasil do seu domicílio tributário. O arrolamento de bens não constitui matéria de competência deste Conselho, nos termos de seu Regimento Interno, motivo pelo qual não se conhece do recurso voluntário quanto a este ponto.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR 2010. DOLO. INCISO I DO ART. 173 DO CTN.
Evidenciado dolo nas condutas praticadas pelos Recorrentes, aplica-se o prazo previsto no inciso I do art. 173 do CTN. Considerando os fatos geradores de 2010, o prazo decadencial iniciou-se em 01/2011, possibilitando a constituição do crédito até janeiro de 2016. Com a lavratura e intimação do auto de infração em 23/03/2015, afasta-se qualquer alegação de decadência.
IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DO PAGAMENTO
O art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabelece incidência de IRRF em três hipóteses relacionadas ao pagamento: ausência de identificação do beneficiário, inexistência de comprovação da operação e falta de demonstração da causa do pagamento. No caso, não se trata apenas da ausência de documentos, mas da confiabilidade dos apresentados. A não confirmação pelos beneficiários indica ocultação do real destinatário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO
Evidenciado dolo específico do sujeito passivo, que buscou impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal e alterar suas características essenciais, com o objetivo de reduzir o IRPJ e CSLL decorrentes da aplicação do coeficiente de presunção e ocultar os beneficiários dos cheques. Configurando infração aos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64. Redução da penalidade de 150% para 100%, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720069/2015-16
ACÓRDÃO
1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHAROL SERVICOS E CONSTRUCOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CARF. INSTÂNCIA REVISORA
A ausência de impugnação específica quanto à infração decorrente da
aplicação incorreta do coeficiente de presunção do lucro presumido
impede o exame do tema pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em razão de sua função revisora. Apenas em hipóteses
excepcionais, envolvendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício,
é possível apreciar questões não suscitadas na instância anterior.
REVELIA. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente impugnação tempestiva, operou-se a preclusão consumativa.
Recursos voluntários de coobrigados que não impugnaram não são
conhecidos, por não versarem sobre afastamento da revelia.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO
Compete ao contribuinte apresentar pedido de substituição de bens
arrolados à Receita Federal do Brasil do seu domicílio tributário. O
arrolamento de bens não constitui matéria de competência deste
Conselho, nos termos de seu Regimento Interno, motivo pelo qual não se
conhece do recurso voluntário quanto a este ponto.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR 2010. DOLO. INCISO I DO ART. 173 DO
CTN.
Evidenciado dolo nas condutas praticadas pelos Recorrentes, aplica-se o
prazo previsto no inciso I do art. 173 do CTN. Considerando os fatos
geradores de 2010, o prazo decadencial iniciou-se em 01/2011,
possibilitando a constituição do crédito até janeiro de 2016. Com a
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
2
lavratura e intimação do auto de infração em 23/03/2015, afasta-se
qualquer alegação de decadência.
IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
CAUSA DO PAGAMENTO
O art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabelece incidência de IRRF em três
hipóteses relacionadas ao pagamento: ausência de identificação do
beneficiário, inexistência de comprovação da operação e falta de
demonstração da causa do pagamento. No caso, não se trata apenas da
ausência de documentos, mas da confiabilidade dos apresentados. A não
confirmação pelos beneficiários indica ocultação do real destinatário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO
Evidenciado dolo específico do sujeito passivo, que buscou impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal e
alterar suas características essenciais, com o objetivo de reduzir o IRPJ e
CSLL decorrentes da aplicação do coeficiente de presunção e ocultar os
beneficiários dos cheques. Configurando infração aos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64. Redução da penalidade de 150% para 100%, em razão da
superveniência da Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (a) conhecer em
parte do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Os Conselheiros Raimundo Pires de
Santana Filho, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Marcelo Antônio Biancardi e Isabelle
Resende Alves Rocha acompanharam o relator pelas conclusões; e (b) na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento apenas para aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice da qualificação
da multa de ofício para 100%, nos termos do voto do Relator. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva(substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo decorre do Auto de Infração no 15540.720069/2015-16,
lavrado pela DRF/Niterói em desfavor da Recorrente, Pharol Serviços e Construções (CNPJ no
03.581.252/0001-40). O lançamento constituiu crédito tributário de IRPJ, CSLL e IRRF, que
totalizam R$ 5.932.323,78 (cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e três
reais e setenta e oito centavos), correspondentes ao ano-calendário de 2010:

TRIBUTO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IRPJ
R$ 903.352,01
CSLL
R$ 292.119,99
IRRF
R$ 4.736.851,78
Total do Crédito
R$ 5.932.323,78

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a abertura da fiscalização decorreu
da identificação de indícios de apuração incorreta do coeficiente de presunção do lucro
presumido. O documento também registra sinais de possíveis infrações tributárias, supostamente
praticadas com o objetivo de ocultar os beneficiários efetivos de cheques emitidos.

Segundo o agente público, as atividades da empresa Pharol Serviços consistem
na prestação de serviços auxiliares de engenharia e na locação de máquinas e equipamentos. Em
razão dessa natureza, suas receitas estão sujeitas ao percentual de presunção de 32% para
determinação do lucro presumido. Entretanto, ao apresentar a DIPJ, a contribuinte utilizou o
percentual de apenas 8%, sem apresentar justificativa para tanto.

Na visão da fiscalização, ficou caracterizado que a Recorrente apresentou
declarações falsas, comportamento que demonstraria o propósito de encobrir fatos geradores e
dificultar o controle tributário. Com base nesse entendimento, procedeu-se ao lançamento de
IRRF, à alíquota de 35%, sobre pagamentos realizados a beneficiários não identificados e
destituídos de causa.

Por fim, a conduta dos fiscalizados foi caracterizada como dolosa, o que motivou
a qualificação da multa de ofício e a responsabilização solidária do Sr. Marcos Antônio Teles
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
4
Ribeiro, na qualidade de sócio-gerente. Em síntese, o TVF resume as condutas imputadas ao
contribuinte da seguinte forma:

i)
Apresentação de declarações com informações falsas;
ii)
Falta de pagamento de tributos;
iii) Escrituração contábil sem as características exigidas por lei;
iv) Falta de apresentação de documentação suporte da escrituração contábil
(extratos bancários).

Na impugnação apresentada, a pessoa jurídica sustentou que os cheques
identificados pela fiscalização como pagamentos sem comprovação de beneficiários e causa
correspondem, na realidade, a todos os pagamentos realizados a título de locação de máquinas e
equipamentos subcontratados.

A Recorrente afirmou ainda que a obrigação tributária se encontrava extinta por
decadência, uma vez que os fatos geradores ocorreram no ano-calendário de 2010, e o
lançamento correspondente somente foi formalizado em 2015. Por fim, requereu a
desqualificação da multa de ofício, para o patamar ordinário de 75%, ante a ausência de dolo.

Em primeira instância, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto rejeitou a defesa apresentada. Transcrevo, abaixo, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observados,
nos lançamentos formalizados, os requisitos contidos no art. 142 do CTN, bem
como o disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa à matéria
que não tenha sido expressamente contestada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. IMPOSTO DE
RENDA TRIBUTADO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
A aplicação do disposto no art. 61 da Lei 8.981, de 1995 decorre, sempre, de
procedimentos investigatórios levados a efeito pela administração tributária, não
sendo razoável supor que o contribuinte, espontaneamente, promova
pagamentos sem explicitação da causa ou a beneficiários não identificados e, em
razão disso, antecipe o pagamento do imposto à alíquota de 35%.

Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
5
A incidência em referência sustenta-se na presunção legal de que os pagamentos
foram utilizados em operação, passível de tributação, em que, em virtude do
desconhecimento do beneficiário ou da sua natureza, desloca-se a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo correspondente para quem
efetuou o pagamento.

No caso, a constituição do crédito tributário correspondente só pode ser
efetivada com base no art. 149, I, do Código Tributário Nacional, sendo
adecadência do direito de se promover tal procedimento disciplinada pelo
disposto no art. 173, I, do mesmo diploma.

IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda retido na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros, pessoas físicas,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA.
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude quando
comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O colegiado concluiu que a responsabilidade solidária atribuída a Sr. Marcos
Antônio não foi contestada, assim como a infração relativa ao coeficiente de presunção do lucro
presumido. Foi afastada a preliminar de cerceamento do direito de defesa e contraditório. Quanto
ao mérito, a Turma decidiu manter a exigência de IRRF sobre os pagamentos realizados sem causa
a beneficiários não identificados.

Segundo o acórdão recorrido, a contribuinte teria manipulado seus registros
contábeis, inserindo prestação de serviços distinta da efetivamente realizada. Tal conduta foi
agravada pela apresentação de recibos contestados pelos supostos beneficiários, que negaram o
recebimento ou a assinatura dos documentos, evidenciando dolo apto a justificar a aplicação da
multa qualificada.

Insatisfeitos com o desfecho do julgamento, a contribuinte e o responsável
apresentaram recurso voluntário contra a decisão, reiterando, em essência, os mesmos
argumentos já expostos na impugnação. Consta ainda nos autos petição do Sr. Marcos Antônio, na
qual requer a substituição dos bens previamente arrolados.

Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
6
O processo foi inicialmente distribuído para relatório do conselheiro André
Severo Chaves. Com o desligamento deste conselheiro deste órgão administrativo fiscal, os autos
foram redistribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à apreciação do colegiado.

No que importa, esse é o relato.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Delimitação da matéria controvertida:

A contribuinte inaugura seu recurso afirmando que todas as matérias foram
devidamente impugnadas e pleiteia o recebimento da petição com efeito suspensivo, abrangendo
todas as exigências fiscais relacionadas ao IRPJ, CSLL e IRRF.

É cediço que a fase contenciosa do Processo Administrativo Fiscal (PAF) somente
se inicia formalmente com a impugnação apresentada pelos autuados. É nesse instante que o
contribuinte define a matéria controvertida a ser examinada pela autoridade julgadora, podendo
expor suas razões e produzir provas em defesa de seus interesses.

Nos termos do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente objeto de contestação pelo impugnante. Tal premissa é
fundamental tanto para a adequada instrução do processo quanto para a delimitação do escopo
da decisão administrativa:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.

Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
7
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original.

A ausência de impugnação específica a determinado ponto configura aceitação
tácita da exigência fiscal correspondente. Nos casos de impugnação parcial, em que parte da
exigência é reconhecida enquanto outra é contestada, à revelia incide sobre os pontos não
impugnados.

Como relatado, foram imputadas ao contribuinte duas infrações fiscais distintas:
a primeira, referente ao IRPJ e à CSLL, em razão da aplicação incorreta do coeficiente de
presunção do lucro presumido; e a segunda, relativa à cobrança de IRRF sobre pagamentos
realizados a beneficiários não identificados e desprovidos de causa comprovada.

Embora o contribuinte tenha apresentado duas peças de impugnação (e-fls.
2.251/2.259 e 2.905/2.913), observo que não houve questionamento específico quanto à infração
decorrente da aplicação incorreta do coeficiente de presunção do lucro presumido. Dessa forma,
não se configurou lide administrativa sobre o ponto, razão pela qual este Conselho não detém
competência para apreciá-lo.

Tal limitação decorre da natureza revisora do CARF. Somente em hipóteses
excepcionais, quando se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, é possível
apreciar questão não submetida à instância anterior. No caso concreto, não se verifica tal
situação, razão pela qual permanece vedada a análise de pontos não suscitados pelo contribuinte.

O mesmo fato se verifica em relação à imputação de responsabilidade solidária
ao Sr. Marcos Antônio. Embora devidamente cientificado do Auto de Infração (e-fls. 2.244/2.345),
não apresentou defesa própria, limitando-se a atuar como representante da pessoa jurídica. Esta,
por sua vez, também não formulou defesa específica em seu favor, razão pela qual a matéria
permanece incontroversa.

Cumpre destacar que o responsável revel pode intervir no processo em qualquer
momento antes do trânsito em julgado. Contudo, sua atuação restringe-se à fase em que o feito
se encontra, não lhe sendo permitido apresentar novos pedidos em sede recursal. Em outras
palavras, o efeito devolutivo do recurso é limitado pela dimensão horizontal (extensão) das
matérias impugnadas pela pessoa jurídica em primeira instância.

No caso em análise, verifico que, diferentemente do ocorrido nas impugnações,
o recurso voluntário apresentou capítulo específico para afastar a responsabilidade do Sr. Marcos
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
8
Antônio. Contudo, à luz das premissas delineadas neste voto, a matéria encontra-se preclusa, uma
vez que não foi suscitada na instância inicial, sendo vedado a este Conselho apreciá-la sob pena de
supressão de instância.

Feita essa explicação inicial, a controvérsia recursal limita-se aos seguintes
pontos:

i) Reconhecimento da decadência do direito de lançar;
ii) Cancelamento do lançamento do IRRF à alíquota de 35%;
iii) Requerimento de desqualificação da multa de ofício;
iv) Pedido de substituição de bens arrolados.

Delimitada a extensão do recurso voluntário, passo à análise de suas razões.

Preliminar | Do pedido de substituição de bens arrolados:

O Recorrente, Sr. Marcos Antônio, apresentou pedido para substituição dos bens
arrolados. O arrolamento é instituto legalmente prevista com a finalidade de resguardar o crédito
tributário. Atualmente, sua aplicação ocorre quando o débito fiscal é superior a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) e representa mais de 30% do patrimônio conhecido do contribuinte.

Sua finalidade é assegurar o acompanhamento das mutações patrimoniais e
evitar a dilapidação de bens, de modo a resguardar a efetividade da futura cobrança do crédito
tributário. A Instrução Normativa RFB n.o 1.565/2015, aplicável à época do protocolo do pedido,
disciplinava o procedimento que o sujeito passivo deveria seguir para efetuar a substituição de
bens:

Art. 12. O AFRFB lotado na divisão, no serviço, na seção ou no núcleo
competente para realizar as atividades de controle e cobrança do crédito
tributário da unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo poderá, a
requerimento do sujeito passivo ou de ofício, substituir bem ou direito arrolado
por outro de valor igual ou superior, observado o disposto nos arts. 4o, 5o e 7o.

Art. 17. É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso administrativo no
processo de arrolamento de bens e direitos, no prazo de 10 (dez) dias contado da
data da ciência da decisão recorrida, nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.

§ 1o O recurso será apreciado pelo chefe da divisão, do serviço, da seção ou do
núcleo competente para realizar as atividades de controle e cobrança do crédito
tributário da unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo que, se
não o acatar, o encaminhará ao titular da unidade da RFB do domicílio tributário
do sujeito passivo.

Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
9
§ 2o A decisão proferida pelo titular da unidade da RFB do domicílio tributário
do sujeito passivo será definitiva na esfera administrativa.

Como se verifica do texto acima, competia ao contribuinte apresentar o pedido
de substituição de bens à RFB do seu domicílio tributário. Tal entendimento encontra respaldo no
Regimento Interno deste Conselho, que não prevê o arrolamento de bens como matéria passível
de apreciação por este conselheiro.

A propósito, cito o acórdão no 2202-003.852, relatado pela Conselheira Júnia
Roberta Gouveia Sampaio, que trata de questão análoga:

NULIDADE DO TERMO DE ARROLAMENTO SEM A INSTAURAÇÃO DE MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A discussão sobre a regularidade do arrolamento bens (conforme será esclarecido
detalhadamente no item 1.7 da presente decisão) não merece ser conhecida. Isso
porque, nos termos do artigo 3o do Regimento Interno do CARF (Portaria no
356/2015) e 17 da Instrução Normativa no 1565/2015, o CARF não possui
competência para analisar matéria relativa a arrolamento de bens, uma vez que
esse procedimento não diz respeito à determinação e exigência de créditos
tributários.

Isto posto, considerando que a matéria relativa ao arrolamento de bens deve ser
apreciada em procedimento administrativo específico, e não se insere na competência deste
Conselheiro, deixo de conhecer neste ponto.

Mérito | Do pedido de reconhecimento de decadência:

As Recorrentes alegam que a intimação do Auto de Infração ocorreu em 23 de
março de 2015. A partir desse fato, defendem que os créditos tributários relativos a fatos
geradores do ano-calendário de 2010 encontram-se atingidos pela decadência.

Alegam, ainda, que a fiscalização não logrou êxito em comprovar a existência de
dolo por parte da empresa e que, tendo havido a declaração dos tributos acompanhada de
recolhimento parcial, deve incidir o prazo decadencial de cinco anos previsto no § 4o, art. 150 do
CTN, em detrimento do disposto no inciso I do art. 173.

Em regra, a prática de qualquer ato jurídico está submetida a limite temporal
específico. No contexto das relações tributárias, os institutos da prescrição e da decadência
assumem a função de regular e estabilizar os vínculos obrigacionais, em conformidade com o
princípio constitucional da segurança jurídica.

Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
10
A decadência, em particular, é caracterizada como a extinção de um direito
potestativo em decorrência da inércia do seu titular. No contexto tributário, a Fazenda Pública
possui um prazo decadencial de 5 (cinco) anos para exercer sua competência tributária ativa e
constituir o crédito tributário por meio do lançamento fiscal.

O instituto da decadência possui dois marcos temporais distintos, que alternam
conforme o tipo de lançamento fiscal. Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
prazo decadencial é de cinco anos, contados a partir do fato gerador, § 4o do art. 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

A norma expressamente afasta a regra geral de decadência do caput nos casos
de dolo, fraude ou simulação. Nessas situações, aplica-se a regra do inciso I do art. 173 do CTN,
própria dos tributos sujeitos a lançamento de ofício:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Nessa hipótese, o prazo decadencial começa a contar a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Esse entendimento foi
incorporado por este Conselho nas Súmulas CARF no 72 e no 101:

Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em exame, as Recorrentes alegam que os créditos tributários referentes
ao ano-calendário de 2010 encontram-se atingidos pela decadência, por não haver infrações
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
11
dolosas que justifiquem a alteração da contagem do prazo do § 4o do art. 150 para o inciso I do
art. 173 do CTN.

Não assiste razão às Recorrentes. Como será demonstrado adiante, restou
evidenciado o dolo nas condutas praticadas, de modo que não se sustenta a argumentação de que
teria ocorrido apenas um erro na aplicação das alíquotas do coeficiente de presunção e de que
houve a completa identificação dos beneficiários dos cheques apontados pela fiscalização.

Logo, com base no art. 173, inciso I, do CTN, e no contexto do lucro presumido, o
prazo decadencial referente aos fatos geradores de 2010 iniciou-se em 01/2011. Considerando o
prazo quinquenal, a constituição do crédito poderia ocorrer até janeiro de 2016. Diante da
lavratura e intimação do auto de infração em 23/03/2015, resta afastada qualquer alegação de
decadência.

Mérito | Do pedido de cancelamento do IRRF:

Ao prosseguir com a análise do recurso voluntário, constato que os Recorrentes
pretendem o cancelamento do lançamento do IRRF, argumentando que os cheques mencionados
pela fiscalização foram empregados exclusivamente no pagamento de máquinas e equipamentos
locados.

De acordo com as Recorrentes, os carreteiros – proprietários dos veículos
locados – recebiam os cheques diretamente da empresa Pharol no local da obra, criando situações
de confusão entre contratante e executora. Para sustentar essa narrativa, anexaram ao recurso
relação dos cheques, identificação dos beneficiários, extratos bancários e cópias dos documentos
que consideram comprobatórios de cada pagamento.

Em relação ao tema, o art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabelece a incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte sobre qualquer pagamento realizado por pessoa
jurídica quando não houver identificação do beneficiário, comprovação da operação ou da causa:

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.

Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
12
O artigo em referência estabelece três situações em que incide o imposto de
renda na fonte, sempre relacionadas ao ato de pagamento: i) ausência de identificação do
beneficiário; ii) inexistência de comprovação da operação; e iii) falta de demonstração da causa
que motivou o pagamento.

No que se refere à identificação do beneficiário do rendimento, trata-se da
individualização da pessoa que efetivamente auferiu a renda, isto é, aquela a quem se imputa a
ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda. O termo operação diz respeito ao negócio
jurídico ou ato econômico que deu origem à renda tributável. Já a causa corresponde ao
fundamento que legitima a realização do ato, negócio ou obrigação.

Na ausência de elementos que comprovem a operação, justifiquem a destinação
dos valores ou identifiquem o beneficiário, a incidência do IRRF sobre pagamentos não
identificados atua como mecanismo de proteção ao sistema tributário, servindo como medida
residual para garantir o cumprimento da obrigação principal.

Voltando ao caso, para a adequada solução da controvérsia, é imprescindível
avaliar as provas apresentadas, tanto pela fiscalização quanto pelo contribuinte. No que se refere
aos recibos, a fiscalização constatou que nenhum deles específica quem realizou os pagamentos,
que a referência à empresa “Pharol Serviços e Construções” foi inserida por carimbo e que há
inconsistências nas assinaturas atribuídas aos recebedores.

Em razão das inconsistências apontadas, a fiscalização procedeu ao
aprofundamento de sua análise, promovendo diligências junto a um conjunto amostral de pessoas
físicas mencionadas nos recibos de pagamento.

As informações colhidas nos termos de constatação revelaram respostas
divergentes. Alguns declarantes afirmaram ser proprietários do maquinário, outros negaram tal
propriedade; alguns relataram ter alugado os equipamentos, enquanto outros disseram nunca tê-
los alugado. Certos indivíduos não reconheceram as assinaturas constantes nos recibos.

Em comum, todos os declarantes afirmaram não conhecer a empresa Pharol
nem o Sr. Marcos Antônio, relatando que os pagamentos teriam sido efetuados por pessoa
identificada como Márcio. Ressaltaram, ainda, que não permaneceram com cópias de recibos ou
contratos.

Para facilitar a análise das provas, apresento um quadro-resumo das
informações, que proporciona uma visão objetiva e organizada dos elementos constantes nos
autos:
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
13

Nome
Confirma o
Recebimento
Conhece a
empresa Pharol
E-FL.
Acirejo Coelho da Silva
SIM
NÃO
970
Anibal de Souza Simão
NÃO
NÃO
974
Antônio Carlos Mota da Cunha
SIM
NÃO
976
Antônio José Soares júnior
SIM
NÃO
979
Carlos Alberto Pereira Pinto
NÃO
NÃO
982
Carlos Alessandro Souza Cardoso
SIM
NÃO
988
Fernando da Silva Carvalho
SIM
NÃO
990
Fernando Ferro Costa
SIM
NÃO
993
Flavio Azevedo Simão
SIM
NÃO
996
Francisco Bitencourt
SIM
NÃO
998
Isabel Ramos Martins Pimentel
SIM
NÃO
1.002
Tomires Ferreira Pimentel
SIM
NÃO
1.002
Oscarino da Costa Albino
SIM
NÃO
1.006

Dessa forma, rejeito a afirmação das Recorrentes de que os proprietários dos
veículos locados recebiam os cheques diretamente da empresa Pharol no local da obra. Uma vez
que nenhum dos beneficiários confirmou conhecer a pessoa jurídica ou seu sócio Marcos Antônio,
o que fragiliza a confiabilidade das provas apresentadas.

No recurso voluntário, foram anexadas diversas cópias de cheques emitidos pela
empresa Pharol. Ao analisá-los, verifico que, ao longo do ano de 2010, os pagamentos foram
realizados a cinco pessoas: Aníbal de Souza Simão, Carlos Alberto Pereira Pinto, Carlos Alessandro
Souza Cardoso, Francisco Valdereis P. Chagas e Raimundo Luzia Miranda.

A seguir, apresento as informações fornecidas por cada indivíduo em seu
respectivo termo de constatação:

Esclarecimentos prestados por Aníbal de Souza Simão

Declarou ser proprietário de uma pá-mecânica e de uma retroescavadeira,
utilizadas apenas em sua propriedade.

Afirmou que nunca alugou tais equipamentos a qualquer empresa, em
especial à Pharol Serviços e Construções, no período de 2009 a 2011.

Esclareceu que não conhece os senhores Marcos Antônio Teles Ribeiro e Yuri
Ferdinandi Crovato.

Negou a autoria das assinaturas constantes em 26 recibos apresentados pela
fiscalização, declarando que não recebeu os valores ali descritos.

Esclarecimentos prestados por Carlos Alberto Pereira Pinto

Não possuía o equipamento mencionado, Trator Est. D-50, Ref. 307.

Não realizou aluguéis, nem possui contratos, recibos ou cópias de cheques
referentes a tais operações.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
14

Não mantinha contato com qualquer pessoa para tratar de supostos
aluguéis, tampouco sabia onde o trator teria sido utilizado ou quem o teria
conduzido.

Não confirma recebimento de valores a título de aluguel, desconhecendo
forma, local e responsáveis por eventuais pagamentos.

Não conhece a empresa Pharol Serviços e Construções.

Esclarecimentos prestados por Carlos Alessandro Souza Cardoso

Declarou não possuir a retroescavadeira ref. CF-277, mas informou que
alugou uma retroescavadeira em diversos períodos: novembro/2009,
janeiro/2010, março a novembro/2010 e janeiro/2011.

Esclareceu que sublocou o equipamento para uma empresa que conhecia
como Alzadar.

Relatou que as tratativas para o aluguel foram feitas por intermédio de um
grupo que também alugava veículos e equipamentos para a empresa.
Segundo ele, a retroescavadeira foi utilizada em obras da Prefeitura de Cabo
Frio.

Afirmou que recebia os valores por meio de cheques, mas que não havia
contrato escrito, nem recebia cópias dos recibos de pagamento.

Disse não conhecer a empresa Pharol Serviços e Construções, tampouco os
senhores Marcos Antônio Teles Ribeiro e Yuri Ferdinandi Crovato.

A fiscalização não obteve esclarecimentos de Francisco Valdereis P. Chagas e
Raimundo Luzia Miranda, pois as correspondências enviadas aos endereços registrados em seus
CPF’s foram devolvidas pelos Correios como destinatário desconhecido (Termo de Verificação
Fiscal, e-fls. 73/74).

A controvérsia não se restringe à ausência de documentação, mas à
confiabilidade dos registros apresentados. A operação, tal como descrita pela Recorrente, existiu
apenas no papel, sem se materializar no mundo real. A falta de confirmação pelos beneficiários
indica que os documentos podem ter servido como artifício para ocultar o verdadeiro destinatário
dos valores, agravando-se o quadro quando envolvidos recursos públicos, situação que impõe
fiscalização mais rigorosa.

Por esse motivo, mantenho o lançamento fiscal, pois o conjunto probatório não
permite identificar com segurança os beneficiários dos recursos nem a causa dos pagamentos,
devendo ser indeferido o pedido de cancelamento do IRRF.

Mérito | Do pedido de desqualificação da multa de ofício:

Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
15
Visando afastar a incidência da multa qualificada de 150%, os Recorrentes
alegam que a aplicação dessa penalidade exige a comprovação de conduta dolosa do contribuinte,
caracterizada por sonegação, fraude ou conluio. Argumentam que, no caso em análise, houve
apenas equívoco na aplicação da alíquota do coeficiente de presunção do lucro presumido, sem
qualquer indício de dolo.

De fato, os Recorrentes têm razão em relação ao critério estabelecido para
aplicação desse tipo de penalidade. A multa qualificada decorre de normas sancionatórias que
preveem infrações de natureza subjetiva, oriundas da vontade livre e consciente na prática do ato
ilícito. Em outras palavras, exige-se a comprovação do dolo específico na conduta do agente
infrator.

A imposição da referida penalidade está condicionada à comprovação da
existência de sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Isso significa que a qualificação da multa somente é admitida quando a infração tributária
envolver tais ilícitos penais.

No caso em análise, a autoridade fiscal descreveu no Termo de Verificação Fiscal
(e-Fl. 75) as condutas da empresa autuada como dolosas, apresentando fundamentação suficiente
para a aplicação da penalidade agravada:

Não bastasse a supressão de tributos ocorrida na ocasião de tais pagamentos,
resta claro que a fiscalizada fraudou a fiscalização tributária omitindo operações
em seus livros contábeis e agiu ostensivamente a fim de retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, senão vejamos: [...]

O único objetivo da fiscalizada era esconder os verdadeiros beneficiários dos
pagamentos efetuados. Com isto evitou que os tributos incidentes sobre estes
fossem recolhidos à União, fraudando a fiscalização tributária omitindo operações
em seus livros contábeis e agindo ostensivamente a fim de retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal. [...]

O conjunto de fatos narrados acima denota que o sujeito passivo agiu
dolosamente, com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento dos fatos
geradores dos tributos devidos no ano-calendário de 2010, nos moldes dos artigos
71 e 72 da Lei no 4.502/64, o que impõe a qualificação da multa de ofício, nos
termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.

Constato, ao longo do Termo de Verificação Fiscal, a descrição de situações que
denotam comportamento incompatível com os princípios da boa-fé e com o dever fundamental de
adimplir os tributos devidos. Esses registros evidenciam a intenção consciente de omitir receitas e
de dificultar a atuação da fiscalização, o que justifica a aplicação da penalidade agravada:
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
16

 Após o início da fiscalização, a empresa manteve-se com as portas fechadas,
inviabilizando o contato direto com os fiscais.

 Em resposta ao termo de fiscalização, o Sr. Marcos Antônio confirmou, de
forma inverídica, que a atividade exercida pela empresa seria a de construção
civil.

 Ademais, a empresa deixou de apresentar a documentação solicitada, como
extratos bancários, e não prestou informações adicionais, o que dificultou
sobremaneira a verificação das operações.

Portanto, não é possível classificar a conduta como simples inadimplemento. A
contribuinte manipulou de forma evidente as informações lançadas em sua contabilidade,
registrando prestações de serviços que não correspondiam à realidade, configurando sonegação.
Ademais, apresentou recibos cujos supostos beneficiários não reconhecem o recebimento dos
valores nem as assinaturas ali apostas, circunstância que caracteriza fraude fiscal.

O sujeito passivo agiu com dolo específico ao tentar impedir ou retardar o
surgimento do fato gerador da obrigação tributária principal e ao manipular suas características
essenciais. Tal conduta buscou reduzir os valores de IRPJ e CSLL decorrentes do coeficiente de
presunção e, simultaneamente, ocultar os verdadeiros beneficiários dos cheques, implicando
descumprimento do IRRF. Esses comportamentos configuram, de forma inequívoca, infração aos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.

Diante do cenário fático-probatório delineado nos autos, não subsistem dúvidas
quanto à configuração do dolo específico apto a justificar a aplicação da multa qualificada.
Contudo, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023 - cuja retroatividade se impõe por
força do princípio da retroatividade benigna - este Conselheiro, de ofício, promove a redução da
penalidade de 150% para 100%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Negar conhecimento ao capítulo do recurso voluntário relativo à
aplicação incorreta do coeficiente de presunção do lucro presumido e à
imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Marcos Antônio, uma vez
que tais questões não foram suscitadas na instância inicial, sendo vedado a
este Conselho apreciá-las sob pena de supressão de instância.

Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
17
ii) Negar conhecimento ao pedido relativo à substituição dos bens
arrolados, diante da manifesta ausência de competência deste Conselho
para apreciar tal matéria;

iii) Negar provimento ao pleito de decadência, considerando a evidência
de dolo nas condutas praticadas, circunstância que justifica a aplicação do
prazo previsto no inciso I do art. 173 do CTN.

iv) Negar provimento ao recurso quanto ao lançamento fiscal do IRRF,
mantendo-o, pois os elementos de prova não permitem identificar os
beneficiários dos cheques nem a causa dos pagamentos.

v) Manter a multa qualificada, reduzindo a penalidade de 150% para 100%,
em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, redatora designada.

Após os debates desenvolvidos na sessão de julgamento, a maioria deste
colegiado acompanhou o Conselheiro relator pelas conclusões no que se refere ao conhecimento
do recurso apresentado pelo Responsável, Sr. Marcos Antônio. Desse modo, fui designada como
redatora do voto vencedor para esse ponto da decisão, nos termos do art. 114, §9o, do RICARF1.

Como bem narrado pelo i. relator, “Embora devidamente cientificado do Auto de
Infração, (o Sr. Marcos Antônio) não apresentou defesa própria, limitando-se a atuar como

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor
(...)
§ 9o Na hipótese em que a decisão acolher apenas a conclusão do voto do relator, será designado um dos
conselheiros que votou pelas conclusões para apresentar ementa e voto vencedor, em que faça consignar os
fundamentos adotados pela maioria vencedora.
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
18
representante da pessoa jurídica.”. Já contra a decisão de primeira instância, tanto a empresa,
quanto o responsável solidário interpuseram recurso voluntário, em peça única.

Ao delimitar a matéria controvertida, o i. relator entendeu que, embora o
responsável solidário não tenha impugnado os autos de infração de origem, a ele não se
aplicariam os efeitos da revelia, já que o revel poderia intervir no processo em qualquer momento
antes do trânsito em julgado. No caso concreto, contudo, como não havia sido questionada a
matéria relativa à imputação de responsabilidade solidária na impugnação, tal ponto não poderia
ser analisado por este Conselho, em razão da preclusão consumativa.

Foi esse o ponto de divergência. Embora as conclusões sejam as mesmas, a
maioria do colegiado entendeu que o recurso apresentado pelo responsável solidário, em peça
consolidada com a pessoa jurídica, não deveria ser conhecido em razão da revelia.

Conforme dispõe o art. 21 do Decreto no 70.235/1972, a ausência de
apresentação de impugnação dentro do prazo legal acarreta a declaração de revelia do sujeito
passivo, encaminhando-se o processo para a fase preparatória para cobrança amigável do crédito
tributário, em regra. Nessa situação, a exigência torna-se definitiva na esfera administrativa, uma
vez que não se instaura a fase litigiosa do procedimento em relação ao contribuinte revel.

No caso concreto, apenas não se iniciaram os atos de cobrança amigável porque
a empresa apresentara impugnação. Ainda, pouco importa que não tenha sido declarada à revelia
nos presentes autos, visto que seus efeitos decorrem da norma processual.

Em outras palavras, o sujeito passivo regularmente intimado que deixa de
impugnar o auto de infração no prazo de 30 dias perde, em sede administrativa, a oportunidade
de discutir o lançamento, ficando consolidada sua responsabilidade tributária tal como exigida
pela fiscalização, a não ser que a obrigação principal seja extinta pelas instâncias de julgamento.

A jurisprudência deste Conselho é predominante nesse sentido, reconhecendo
que a revelia importa a definitividade do lançamento para o revel, impedindo a apreciação de
recurso voluntário sobre o mérito da autuação apresentado posteriormente por quem não
exerceu o direito de impugnação. É o que se observa na ementa exemplificada a seguir, de
julgamento proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o impugnante,
ocorrendo a preclusão processual para os demais interessados que não
apresentarem impugnação, salvo no caso de matéria de ordem pública. Além da
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
19
matéria impugnada, a impugnação tem, como um de seus elementos
caracterizadores, o próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal será
instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e na medida da
matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o devedor principal apresentar
impugnação, o processo administrativo será instaurado com relação apenas a ele,
ocorrendo a preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários que
não se manifestaram. (Acórdão no 9303-016.555 – CSRF, 19 de fevereiro de 2025,
relatora Tatiana Josefovicz Belisário, redator designado Vinícius Guimarães)

Não posso deixar de destacar a razoabilidade do raciocínio construído pela
Conselheira Tatiana Belisário, que conhecia o recurso especial do contribuinte revel no caso
ementado acima. Em seu entendimento, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que,
em seu art. 346, autoriza o ingresso tardio do revel ao feito, afastaria a preclusão processual.

Contudo, entendo que, para enfrentar essa interpretação no caso concreto, seria
necessário que o responsável solidário ao menos tivesse arguido o afastamento da revelia em seu
recurso, o que não ocorreu.

De fato, entendo que a única hipótese em que se admite conhecer de recurso
voluntário interposto por contribuinte revel é aquela em que o recurso busca afastar os efeitos da
revelia. Ou seja, o recorrente revel deve contestar o próprio fato de não haver impugnação
própria nos autos; alegar alguma nulidade na intimação; outro fato que tenha cerceado o seu
direito de defesa; ou mesmo encampar alguma tese jurídica que afaste à revelia, como a aplicação
subsidiária do CPC, requerendo seu ingresso tardio no feito.

Nesse caso excepcional, o recurso funcionaria como uma espécie de “pedido de
reabertura” da fase litigiosa, atraindo a necessidade de verificar se os efeitos processuais da
revelia deveriam ser afastados.

No caso em exame, entretanto, não se verifica tal situação excepcional. O
recurso voluntário apresentado não alega qualquer mácula na ciência do lançamento pelo
responsável solidário, nem busca comprovar a apresentação tempestiva de impugnação, ou
mesmo apresenta tese recursal na tentativa de superar o fato de não ter sido identificada
impugnação própria nos autos.

Em suma, diante da revelia caracterizada e não impugnada no próprio recurso,
resta inviável o conhecimento do recurso voluntário do sujeito passivo que não apresentou defesa
administrativa, em harmonia com o Decreto 70.235/72 e com a jurisprudência predominante do
CARF.

Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.275 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720069/2015-16
20
Assinado Digitalmente
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 3245
DF CARF MF
Original